Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de apreciação direta por este Tribunal da tutela de urgência formulada na petição inicial, por configurar supressão de instância, diante da ausência de prévia análise pelo juízo de origem.
2. A documentação colacionada aos autos pelo agravante não se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica alegada, eis que revela condição financeira que não se insere no parâmetro que norteia a concessão do benefício em foco, impondo-se a confirmação do indeferimento da justiça gratuita.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.